Tribunal: TJDFT
Processo: 0739915-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739915-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA DE MESQUITA LOPES QUINDERE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.021, §2o, CPC, para manifestar-se sobre o agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora